Tribunal: TJPA
Processo: 0808584-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808584-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE ARIMATEIA DE OLIVEIRA GLIN, CRISTINA SABINO ABREU

AGRAVADO: JEFERSON LEAL BAPTISTA CAMARGO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808584-90.2022.8.14.0000

COMARCA:CASTANHAL / PA.

AGRAVANTE:
JEFERSON LEAL BAPTISTA CAMARGO

ADVOGADO:
WELLYNGTON SOUSA OLIVEIRA (OAB/PA nº. 19.062)

AGRAVADOS:
JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA GLIN e

CRISTINA SABINO ABREU

ADVOGADOS:
SÁVIA LUANNA MACEDO P. DA MATA (OAB/PA nº. 30.096) e

FELIPE SOSSAI DIAS (OAB/PA nº. 30.217)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR JULGADO EM CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808584-90.2022.8.14.0000

COMARCA:

CASTANHAL / PA.

AGRAVANTE:

JEFERSON LEAL BAPTISTA CAMARGO

ADVOGADO:

WELLYNGTON SOUSA OLIVEIRA (OAB/PA nº. 19.062)

AGRAVADOS:

JOSÉ ARIMATEIA DE OLIVEIRA GLIN e

CRISTINA SABINO ABREU

ADVOGADOS:

SÁVIA LUANNA MACEDO P. DA MATA (OAB/PA nº. 30.096) e

FELIPE SOSSAI DIAS (OAB/PA nº. 30.217)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JEFERSON LEAL BAPTISTA CAMARGO
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 10830136)
que
conheceu
e deu provimento
ao agravo de instrumento interposto pelos recorridos, reformando a decisão agravada, cassando a tutela antecipada deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Nas
razões do interno (Id. 11165501),
o Agravante suscita inicialmente que, ao agravar da decisão liminar, este relator deveria ter transferido o julgamento para o colegiado, e, no mérito, defende a necessidade de manutenção da tutela antecipada de imissão na posse, aduzindo que uma vez que os agravados já destruíram parte do imóvel, estaria configurado o perigo de dano no caso de reforma da decisão.

Os Agravados apresentaram contrarrazões
(Id. 11514737),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO REFORMADA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR JULGADO EM CONJUNTO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Inicialmente, insurge-se o agravante contra a decisão de forma monocrática do agravo interno interposto contra a decisão liminar (Id. 10247631). Porém, observo que tal recurso restou prejudicado (Id. 10830136 – fl.4), em razão do julgamento do Agravo de Instrumento, competindo, portanto, ao relator julgar monocraticamente, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 133, X, do RITJEPA.

No que concerne à decisão unipessoal do Agravo de Instrumento, verifico que a análise dos requisitos de tutela antecipada é recorrente, sendo jurisprudência dominante firmada que, a ausência de um dos seus requisitos impede a concessão da liminar almejada, permitindo, desta feita, decisão de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, do RITJPA.

Por conseguinte, observo que os argumentos trazidos nas razões do interno são exatamente os mesmos apresentados no agravo interno interposto contra a decisão de concessão de efeito suspensivo (Id. 10247631), quais sejam: a existência dos requisitos do art. 300, do CPC para a manutenção da decisão que deferiu a tutela antecipada de imissão na posse do imóvel pelo agravante.

Em ambas as petições recursais, aduz o recorrente que os agravados destruíram boa parte do imóvel e que, há o risco de causarem mais destruição, caso retornem ao imóvel, devendo, portanto, ser mantida a decisão liminar combatida.

Com efeito,
destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou
caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
,
não se vislumbra nulidade

quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno.

“Pois bem, de acordo com o Art. 300, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos. Portanto, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

No caso dos autos, constato que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não se mostra presente.

É que, conforme fiz constar na decisão interlocutória que anteriormente proferi, a realidade dos autos nos revela que o imóvel foi arrematado pelo agravado em julho de 2018, com registro efetivado no ano de 2020, sendo que a ação originária foi ajuizada apenas em maio de 2022.

Nota-se que sequer as alegadas tentativas extrajudiciais “visando a desocupação do imóvel de forma pacífica e voluntária”, informadas na inicial, foram comprovadas.

Esses fatos, no meu sentir, afastam o requisito perigo de dano.

Da mesma forma, não vislumbro qualquer tipo de risco ao resultado útil do processo, pois, apesar de o agravado ter afirmado nas razões do agravo interno que interpôs e nas contrarrazões ao agravo de instrumento, que os recorrentes haviam deteriorado o imóvel em questão, os agravantes comprovaram que estariam promovendo uma reforma no bem, juntando comprovantes de aquisição de materiais de construção expedidos anteriormente à data em que foram intimados a respeito da decisão agravada
.

Dessa forma, considerando não ter sido demonstrado o requisito perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente com a probabilidade do direito, a decisão agravada deve ser reformada.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 – A concessão da tutela antecipada demanda a presença de requisitos legais, pois ela adianta os efeitos da tutela de mérito, propiciando imediata execução. Deve existir prova inequívoca e o juiz se convencer da verossimilhança da alegação, e ainda existir receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou manifesto intuito protelatório da parte ré; 2 – In casu, entendo que a lide demanda maior instrução probatória, o que diz respeito ao próprio mérito do processo. Ademais, o Agravante em suas razões recursais objetiva desconstituir a decisão recorrida sem qualquer embasamento que ateste a urgência da concessão do efeito suspensivo em seu favor, especialmente porque não subsistem argumentos capazes de desqualificar a aparente abusividade de sua conduta. 3 - De igual modo, no que diz respeito à multa, bem como ao prazo concedido para implementação do interlocutório, vislumbro que não merece reparos, em razão do prazo de 05 (cinco) dias ser mais do que suficiente para o banco operacionalizar a liminar, por se tratar de intervenção realizada por seu próprio sistema, ademais, o valor de R$200,00 (duzentos reais) ao dia ser adequado ao cumprimento da ordem, podendo ser considerado até mesmo ínfimo, diante do potencial econômico do Agravante. 4- Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do decisum, posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento nº 0809054-63.2018.814.0000, Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/01/2020, Publicado em 13/04/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

APLICAÇÃO DO TEMA 784/STF. 1. Ajuizada a ação ordinária visando à nomeação da autora para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Língua Portuguesa – Zona Rural – Polo 2, para o qual foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso 001/2015 do Município de Mojui dos Campos; 2. A decisão interlocutória indeferiu liminarmente o pedido, nos termos do

art. 300 do CPC. 3. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração; 4. A agravante foi aprovada fora do número de vagas ofertadas no edital do Concurso e não colacionou aos autos provas do surgimento de novas vagas, bem ainda da contratação irregular em número suficiente que alcance a sua classificação no certame (6º lugar), na estrita especificação do cargo e a lotação do candidato, direcionando ao caso concreto a aplicação dos ditames do RE867311/PI – Tema 784/STF; 5. Eventuais contratações de servidor temporário pela Administração Pública, em consonância com as disposições da Constituição Federal (art. 37, IX), gozam de legitimidade, não configurando, por si só, preterição de convocação e nomeação de candidatos, ou o surgimento de vagas correlatas no quadro efetivo; 6- Para a concessão da tutela antecipada necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. No caso em exame, os requisitos da tutela antecipada não restam demonstrados. 7- Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n° 0800599-46.2017.814.0000, Relatora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil determina que: “Art.

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Assim, fica evidente que para que seja possível a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final. 2. No caso em tela, não se encontra presente, nos autos em que proferida a decisão agravada, o primeiro requisito acima referido a justificar a medida antecipatória de tutela pleiteada na inicial, pois não me afigura demonstrada, a um exame perfunctório dos autos, próprio da atual fase processual, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante. 3. A situação narrada na inicial recomenda cautela no exame do requerimento de tutela antecipatória. Cumpre oportunizar a angularização da relação processual e dar ensejo ao contraditório. 4. Recurso não provido. (2016.04095324-11, 165.856, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-06, Publicado em 2016-10-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONCURSO PÚBLICO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR CFSD/PM/2012 - CONTINUIDADE NO CERTAME - TUTELA INDEFERIDA - MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS. 1-Inexistindo decisão no juízo a quo acerca da preliminar de ilegitimidade deduzido pelo agravado, ao juízo ad quem é defeso apreciá-lo e decidi-lo, sob pena de configuração de supressão de instância; 2- O Edital nº 001/CFP/PMPA, de abertura do Concurso Público e o Edital nº. 010/CFP/PPA, contêm informações e previsões sobre os exames que o candidato deve apresentar, caso aprovado na 1ª Etapa do certame. Não houve apresentação do exame de sorologia de chagas na data estipulada, bem como o IMC (índice de massa corpórea) enquadrado como sobrepeso. Diagnóstico Nutricional expedido de forma isolada, necessitando de dilação probatória. Probabilidade do direito não configurada. 3- Não estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC/2015, deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada pleiteada. 4-Recurso parcialmente conhecido e desprovido, na parte conhecida. (2018.04527175-86, 198.659, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-30)”
(Id. 10830136 – fl. 2/4)

Desta feita, não trouxe o agravante,
em suas razões do interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da decisão monocrática agravada.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 10830136)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024